Tribunal: STF
Processo: AI 140099
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONTOS  AOS  EMPREGADOS  NO
PREÇO DE CONSUMO DE  ENERGIA  ELETRICA.  NORMA  INTERNA  DA  EMPRESA.
EXCLUSAO PELO DECRETO FEDERAL N. 89.253/83. DIREITO ADQUIRIDO.
         Declarada a inexistência de direito adquirido aos  descontos
no preço do consumo de  energia  eletrica,  em  face  do  Decreto  n.
89.253/83, não e admissivel, em recurso extraordinário trabalhista  -
que só cabe contra decisões  contrarias  a  propria  Constituição  -,
alegação  de  ofensa  indireta  por  ma   interpretação   de   normas
infraconstitucionais.
         Agravo regimental improvido.